Tribunal: TJMT
Processo: 1030216-20.2020.8.11.0041
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030216-20.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Intervenção de Terceiros, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[BRASIL CENTRAL ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 24.747.966/0001-55 (EMBARGADO), MARCOS VINICIUS NUNES RAMALHO - CPF: 005.887.181-06 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EDER DE MORAES DIAS - CPF: 346.097.921-68 (EMBARGANTE), FABIAN FEGURI - CPF: 035.898.121-25 (ADVOGADO), LAURA TEREZA DA COSTA DIAS - CPF: 427.884.711-49 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), FELIX HARUYOSHI MISSAWA - CPF: 460.612.741-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), BRASIL CENTRAL ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 24.747.966/0001-55 (EMBARGANTE), MARCOS VINICIUS NUNES RAMALHO - CPF: 005.887.181-06 (ADVOGADO), EDER DE MORAES DIAS - CPF: 346.097.921-68 (TERCEIRO INTERESSADO), LAURA TEREZA DA COSTA DIAS - CPF: 427.884.711-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), FELIX HARUYOSHI MISSAWA - CPF: 460.612.741-49 (EMBARGADO), BRASIL CENTRAL ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 24.747.966/0001-55 (EMBARGADO), EDER DE MORAES DIAS - CPF: 346.097.921-68 (EMBARGADO), FABIAN FEGURI - CPF: 035.898.121-25 (ADVOGADO), LAURA TEREZA DA COSTA DIAS - CPF: 427.884.711-49 (EMBARGADO), MARCOS VINICIUS NUNES RAMALHO - CPF: 005.887.181-06 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), THAYANNY DOS SANTOS SANTIAGO - CPF: 027.560.881-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – SEGUNDO EMBARGOS DECLARATÓRIOS – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIROS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA JULGADA IMPROCEDENTE – PERDA DE OBJETO – NÃO OCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ - REDISCUSSÃO E REANÁLISE DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

1. Subsistindo a sentença (ainda que por meio recursal) na Ação de Embargos de Terceiros, não há falar em perda de objeto em razão de ter sido julgada improcedente a Ação Civil Pública por improbidade administrativa, ante à ausência de convergência entre as mesmas, pois na Ação de Embargos de Terceiros foi reconhecida a fraude à execução.

2. O argumento de ausência de má-fé pelo fato dos Embargantes não terem sido intimados para apresentarem contrarrazões ao Recurso de Apelação é mera irresignação dos Embargantes, uma vez que tal questão foi expressamente enfrentada por este Colegiado, quando do julgamento do primeiro Recurso de Embargos de Declaração.

3. O Recurso de Embargos de Declaração não se presta à pretensão de rediscussão ou reexame da matéria.

4. Ausente qualquer omissão, obscuridade ou contradição, a rejeição dos embargos, é medida que se impõe.

5. Recurso de Embargos de Declaração rejeitado.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por EDER DE MORAES DIAS e OUTROS contra acórdão proferido em sede de Recurso de Embargos de Declaração nº 1030216-20.2020.811.0041, o qual, à unanimidade, foi rejeitado, cujo objeto era a indisponibilidade de bens decretada em sede de Embargos de Terceiros opostos na Ação Civil Pública nº 19434-10.2016.811.0041.

Sustenta o Embargante ausência de litigância de má-fé e perda de objeto, ante ao julgamento de improcedência da Ação Civil Pública acima mencionada e liberação dos bens pelo juízo
a quo
.

O Ministério Público apresentou contrarrazões no Id. 186483192 requerendo o não conhecimento dos aclaratórios por ausência de vícios a serem sanados e, no mérito, pugna pela perda de objeto.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cabe a observação de que os Embargos de Declaração são oponíveis contra sentença, decisão ou acórdão que contiverem obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto que deveria se pronunciar o julgador, bem como diante de erro material, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Analiso de forma individualizada cada aclaratório, uma vez que possuem argumentos distintos.

- DOS EMBARGOS OPOSTOS POR EDER DE MORAES DIAS e LAURA TEREZA DA COSTA DIAS

O argumento central dos Embargantes é nulidade do acórdão por ausência de intimação em duas ocasiões, quais sejam:

A) Não foram intimados para apresentarem contrarrazões ao Recurso de Apelação, ato este imprescindível para o exercício do contraditório e ampla defesa, pois o apelo ministerial imputa aos Embargantes atos fraudulentos, os quais possuem efeitos patrimoniais;

B) Ausência de intimação do advogado constituído para a sessão de julgamento e publicação do acórdão.

Ao analisar o processo desde o seu nascedouro, não se verifica qualquer nulidade por ausência de intimação.

Aliás, não atender às intimações judiciais e manter-se inerte é uma constante dos Embargantes, senão vejamos.

A empresa Brasil Central Engenharia opôs Embargos de Terceiros em desfavor do Ministério Público Estadual e indicou, já na peça vestibular, os Embargantes como litisconsortes necessário, conforme se infere no Id. 79118450.

Os Embargantes foram devidamente citados para se defenderem, no entanto, deixaram transcorrer
in albis
o prazo para contestarem, conforme se infere na Certidão de Decurso de Prazo anexada no Id. 79118477, que assim está redigida,
in verbis:

Certifico que, apresentaram Contestação tempestivamente o Ministério Público de Mato Grosso (Id. 35967378) e o Estado de Mato Grosso (Id. 37660487).
Certifico ainda, que, Laura Tereza da Costa Dias e Eder de Moraes Dias registraram ciência da citação em 10/08/2020 e deixaram transcorrer o prazo sem nada manifestar.

CUIABÁ, 21 de setembro de 2020.

SIRLENE RODRIGUES MACHADO GIMENEZ

Gestor(a) Judiciário(a) (NEGRITEI)

Ao interpor Recurso de Apelação, os Embargantes (demais partes) foram intimados para apresentarem contrarrazões, mantendo-se, novamente, inertes, conforme se pode observar na Certidão de Decurso de Prazo acostada no Id. 79118489, que assim está redigida,
in verbis:

Certifico que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou Recurso de Apelação (45509627), tempestivamente.
Certifico ainda que, as demais partes deixaram transcorrer o prazo, em 11/02/2021, sem nada manifestar.

CUIABÁ, 18 de fevereiro de 2021.

SIRLENE RODRIGUES MACHADO GIMENEZ

Gestor(a) Judiciário(a) (NEGRITEI)

Como se pode observar, os Embargantes foram devidamente intimados de todos os atos processuais, mantendo-se inertes (por liberalidade dos mesmos) ao longo de todo o processo.

É certo que não houve intimação dos Embargantes para apresentarem contrarrazões, o que, em tese, poderia causar nulidade processual.

No entanto, como afirmado anteriormente, os Embargantes mantiveram-se inertes ao longo de todo o processo e manifestou eventual nulidade somente após ter contra si uma decisão desfavorável.

O comportamento adotado pelos Embargantes caracteriza o que a doutrina processual clássica denominou de nulidade de algibeira, onde a parte, mesmo sabendo de irregularidade processual, nada suscita, deixando tal alegação somente em ocasião futura, onde esta lhe for desfavorável.

A conduta praticada pelos Embargantes vai de encontra a boa-fé e lealdade processuais, devendo, por tais motivos serem repelidas.

Nesse sentido, a jurisprudência pacífica do STJ,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INTIMAÇÃO DO CORRÉU PARA CONTRARRAZÕES. AUSÊNCIA. PREJUÍZO. INEXISTÊNCIA. NULIDADE. SUSCITAÇÃO TARDIA. DESCABIMENTO. 1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2). 2. O art. 542, caput, do CPC/1973 previa a intimação da parte recorrida para contrarrazoar o recurso interposto, encontrando-se o BANCO CENTRAL DO BRASIL na qualidade de litisconsorte passivo. 3. Sem embargo do fato de que referida instituição tinha legitimidade para apresentar contrarrazões ao apelo nobre da União - no qual ela suscitou a sua ilegitimidade passiva ad causam -, porque os interesses delas se contrapunham, o certo é que inexistiu prejuízo consubstanciado na ausência de contraditório a respeito da aludida prefacial, porque o tema foi objeto da impugnação pelo Banco Itaú - parte adversa - quando ele contrarrazoou o recurso extremo, tendo sido a matéria renovada em seu agravo interno. Precedente jurisprudencial. 4. De acordo com entendimento consolidado no STJ, tratando-se de nulidade processual, há de se ter em mente a máxima pas de nullité sans grief, segundo a qual não se decreta nulidade sem prejuízo. 5.
Esta "Corte de Justiça, em diversas oportunidades, tem exarado a compreensão de que a suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável e quando óbvia a ciência do referido vício muito anteriormente à arguição, configura a chamada nulidade de algibeira, manobra processual que não se coaduna com a boa-fé processual e que é rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça, inclusive nas hipóteses de nulidade absoluta.
" (REsp 1.714.163/SP, rel. Min. NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe 26/9/2019). 6. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp n. 1.455.125/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 28/9/2020, DJe de 30/9/2020.) (NEGRITEI)

O comportamento dos Embargantes no sentido de sustentar nulidade processual por ausência de intimação se mostra abusiva, uma vez que, além de ser contrária à boa-fé e lealdade processuais, é resultado de um comportamento contraditório, qual seja, manter-se inerte desde o nascedouro do processo e, já na fase recursal, argumentar nulidade processual por ausência de intimação.

Logo, não podem os Embargantes valerem-se de sua própria torpeza para alcançar o fim pretendido.

O comportamento contraditório
(venire contra factum proprium)
e a torpeza devem rechaçadas do nosso ordenamento jurídico.

Acerca da matéria, trago à colação o recente julgado STJ,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. INDENIZAÇÃO. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 07/STJ. INCIDÊNCIA. VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. III - Rever o entendimento do Tribunal de origem, que consignou a ausência do direito à indenização já que a Autarquia Estadual não invadiu as propriedades porque estas foram doadas pelos respectivos proprietários, uma vez que os Recorrentes não comprovaram que foram enganados ao assinarem os Compromissos de Doação, demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula 7/STJ. IV - O Tribunal de origem adotou entendimento desta Corte Superior, no sentido de que "a exigência legal de forma especial é questão atinente ao plano da validade do negócio (art. 166, IV, do CC/02).
Todavia, a alegação de nulidade pode se revelar abusiva por contrariar a boa-fé objetiva na sua função limitadora do exercício de direito subjetivo ou mesmo mitigadora do rigor legis. A proibição à contraditoriedade desleal no exercício de direitos manifesta-se nas figuras da vedação ao comportamento contraditório (nemo potest venire contra factum proprium) e de que a ninguém é dado beneficiar-se da própria torpeza (nemo auditur propriam turpitudinem allegans)
. A conservação do negócio jurídico, nessa hipótese, significa dar primazia à confiança provocada na outra parte da relação contratual. V - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. VI - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. VII - Agravo Interno improvido. (STJ - AgInt no REsp n. 1.957.732/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 7/6/2023.) (NEGRITEI)

Dentro desse contexto, o improvimento dos aclaratórios é medida que se impõe.

- DOS EMBARGOS OPOSTOS POR BRASIL CENTRAL ENGENHARIA LTDA

A empresa Embargante alega omissão no acórdão, pois não houve o enfrentamento das teses trazidas nas contrarrazões, fez entendimento contrário à jurisprudência dos tribunais superiores, que o fato é ocorreu antes da primeira averbação, bem como já estava concluído o negócio jurídico.

Afirma que a escritura pública de compra e venda foi lavrada em 15/04/2013 e o contrato de compra e venda assinado em 15/10/2012, sendo que a indisponibilidade de bens foi inserida em 10/10/2013.

Sustenta que não há fraude quando a lavratura da escritura pública é anterior à averbação da penhora, que é admissível a oposição de Embargos de Terceiros independentemente do registro público, conforme súmula 84 do STJ.

Argumenta que a boa-fé é presumida e a má-fé deve ser comprovada e que o acórdão traz conceitos distintos dos tribunais pátrios.

Com relação à alegação de omissão no acórdão por não enfrentamento das teses trazidas nas contrarrazões.

Ao rever as contrarrazões de apelo (Id. 79118492), bem como as razões dos aclaratórios, tem-se que a empresa sustenta não ocorrência de fraude à execução ante à ordem cronológica dos fatos e a realização do contrato de compra e venda, necessidade da penhora, que o fato é ocorreu antes da primeira averbação, bem como já estava concluído o negócio jurídico, que a escritura pública de compra e venda foi lavrada em 15/04/2013 e o contrato de compra e venda assinado em 15/10/2012, sendo que a indisponibilidade de bens foi inserida em 10/10/2013.

Sustenta que não há fraude quando a lavratura da escritura pública é anterior à averbação da penhora.

Todas as alegações de omissão das matérias afirmadas, seja nas contrarrazões de apelo, seja nas razões dos Embargos de Declaração são frágeis e pueris, posto que estas foram explicitamente abordadas e decididas pelo Colegiado no acórdão embargado.

Para que não paire dúvidas, transcrevo do voto, onde as matérias foram expressamente decididas,
in verbis:

O Instrumento Particular de Compra e Venda de Imóvel (Id. 79118453) foi entabulado entre a empresa Apelada e o Sr. Éder de Moraes Dias, tendo como objeto os imóveis com as seguintes matrículas: 36.951, 72.816, 28.709, 28.708, 15.454, 15.455, 14.564, 12.403, 2.771, 2.772, 2.773, 36.950, 1.927, 36.949 e 15.456, todas elas registradas no 1º Serviço Notarial e de Registro de Várzea Grande/MT.

A referida relação contratual iniciou-se em 15/10/2012, com a assinatura das partes e encerrou em
24/01/2014
, com a emissão de Recibo de pagamento (79118456).

Ao analisar as matrículas acima mencionadas, em TODAS elas, constata-se a existências das seguintes averbações de indisponibilidade de bens em sede de Ações Cíveis Públicas por Improbidade Administrativa propostas pelo Ministério Público em desfavor de Éder de Moraes Dias,
in verbis:

1) Ação Civil Pública nº 22.759-32.2012.811.0041, averbação ocorrida em
10/10/2013
;

2) Ação Civil Pública nº 60037-96.2014.811.0041, averbação ocorrida em 14/01/2015;

3) Ação Civil Pública nº 46.985-96.2015.811.0041, averbação ocorrida em 22/07/2016;

4) Ação Civil Pública nº 19.434-10.2016.811.0041, averbação ocorrida em 24/10/2016;

5) Ação Civil Pública nº 59.959-05.2014.811.0041, averbação ocorrida em 13/10/2017;

Destaco que todas as ações cíveis acima mencionadas são apenas àquelas em trâmite perante a Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá.

Não fiz qualquer menção às ações penais e às que tramitam perante às Varas Cíveis de Feitos Gerais ou perante a Justiça Federal.

Da análise das matrículas acima mencionadas, verifica-se que a empresa Apelada,
durante a relação contratual e antes de seu término, tinha conhecimento
, de pelos menos uma decisão judicial de averbação de indisponibilidade de bens em sede de Ação Civil Pública por Improbidade Administrativa praticada pelo Sr. Éder de Moraes Dias (Ação nº 22.759-32.2012.811.0041).

É cediço que a averbação da matrícula do imóvel acerca da existência de ação judicial, bem como a decisão judicial que determina a indisponibilidade de bens em sede de Ação Civil Pública tem como escopo assegurar a existência de bens com o propósito de reparar os prejuízos causados ao erário público.

Logo, havendo atos de disposição (alienação) de bens, durante o trâmite de Ação Civil Pública, onde já houve averbação de decisão judicial determinando a indisponibilidade de bens, caracterizada a fraude à execução.

(...)

Importante destacar que não há necessidade de comprovar ou perquirir eventual existência de má-fé pelas partes, pois, segundo a Súmula 375 do STJ, para configurar fraude à execução basta pelos menos um dos requisitos:

A) Existência de registro da penhora do bem alienado OU;

B) Comprovação de má-fé pelo terceiro adquirente.

Como se pode observar, não se trata de requisitos processuais cumulativos, mas sim alternativos.

(...)

No caso em tela, a averbação, junto às matrículas dos imóveis, de decisão judicial que determinou a indisponibilidade de bens equipara-se ao registro de penhora.

Foi por tal motivo e fundamento que afirmei ser aplicável, de forma análoga, a Súmula 375 do STJ.

(...)

A empresa Apelada, em sede de contrarrazões afirma que houve escritura pública do referido contrato de compra e venda.

É cediço que a propriedade de bem imóvel se transmite com o registro do mesmo em cartório competente e, até o momento do registro, o imóvel continua a pertencer com o alienante, conforme estabelece o art. 1245,
“caput”
e respectivo §1º, do Código Civil,
in verbis:

(...)

Uma coisa é a transferência de propriedade mediante registro, o que não se confunde com o registro do contrato.

São coisas completamente distintas, pois a transferência mediante registro transfere a propriedade do bem, ao passo que o registro de contrato de compra e venda tem apenas a finalidade de dar conhecimento a terceiros (público em geral) acerca da relação contratual estabelecida entre as partes, nada mais.

Logo, o fato de ter havido o registro do contrato de compra e venda não tem o condão de caracterizar a transmissão dos bens.

(...)

No que concerne à alegação de que o acórdão fez entendimento contrário à jurisprudência dos tribunais superiores, faço a seguinte ponderação.

Quando o Código de Processo Civil afirma ser possível a oposição de Embargos de Declaração em razão de contradição, está a dizer que a contradição é aquela que ocorre na própria decisão embargada, ou seja, é uma contradição interna.

Não se admite a comparação com outros julgados e outros casos, ainda que a situação jurídica seja a mesma.

Logo, eventual
error in judicando
não pode ser objeto de Recurso de Embargos de Declaração.

Nesse sentido, pacífica a jurisprudência
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – DECADÊNCIA DA IMPETRAÇÃO – CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REJEIÇÃO. A contradição que enseja o cabimento dos Embargos de Declaração é aquela interna ao julgado embargado, ou seja, entre as proposições do próprio decisum e não para corrigir eventual error in judicando. Inexistindo proposições, inconciliáveis entre si, no acórdão recorrido, devem ser rejeitados os Embargos de Declaração, opostos com tal fundamento. Os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, se ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, II e parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2.015. (TJ/MT - N.U 0003405-48.2019.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/08/2021, Publicado no DJE 27/08/2021)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA - COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – VALOR DA CAUSA INFERIOR 60 SALÁRIOS MÍNIMOS – ENUNCIADO DAS TURMAS DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO – EMBARGOS REJEITADOS. 1- Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. 2 - Aplica-se a tese fixada, no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, pela Seção de Direito Público (Tema n. 1) que estabeleceu a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar as causas de valor inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial. 3 - Não havendo omissão no Acórdão recorrido, merecem ser rejeitados os embargos de declaração opostos, sobretudo quando contêm elementos meramente impugnativos. (TJ/MT - N.U 1017519-90.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/07/2021, Publicado no DJE 27/07/2021)

No caso em tela, não há qualquer omissão ou contradição interna, pois o questionamento do Embargante foi expressamente e amplamente decidida por este Colegiado.

Quanto ao argumento de que é admissível a oposição de Embargos de Terceiros independentemente do registro público, conforme súmula 84 do STJ, o mesmo é inoportuno e inadequado.

É inoportuno e inadequado não no sentido pejorativo da palavra, mas sim por tratar de matéria secundária, superada, sem qualquer consequência ou relevância para o deslinde da causa.

Como consignado no primeiro parágrafo do voto embargado, a questão central a ser decidida no caso concreto é saber se houve ou não fraude à execução.

Não se discute se é ou não possível a oposição de Embargos de Terceiro desprovido de registro público.

Tanto é verdade que os Embargos de Terceiros opostos pela empresa Brasil Central foram admitidos, sentenciados pelo juízo de primeiro grau, interposto Recurso de Apelação e julgado o seu mérito por este Colegiado.

Dentro desse contexto, não há qualquer omissão ou contradição a ser sanada.

No que tange à alegação de necessidade de comprovação de má-fé do terceiro adquirente, ressalto que o caso concreto foi analiso levando em consideração apenas e tão somente questões objetivas.

No mesmo acórdão ficou registrado acerca da desnecessidade de analisar a má-fé, uma vez que a Súmula 375 do STJ menciona a má-fé como requisito alternativo e não cumulativo.

Para que não paire dúvidas, transcrevo parte do acórdão onde a questão foi abordada,
in verbis:

Importante destacar que não há necessidade de comprovar ou perquirir eventual existência de má-fé pelas partes, pois, segundo a Súmula 375 do STJ, para configurar fraude à execução basta pelos menos um dos requisitos:

A) Existência de registro da penhora do bem alienado OU;

B) Comprovação de má-fé pelo terceiro adquirente.

Como se pode observar, não se trata de requisitos processuais cumulativos, mas sim alternativos.

Acerca da matéria e reafirmando que são requisitos alternativos, trago à colação o recente julgado do STJ,
in verbis:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. FRAUDE A EXECUÇÃO. AUSENTE CONSTATAÇÃO DE MÁ-FÉ PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. SÚMULA 375/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 2. Nos termos da citada Súmula nº 375/STJ, faz-se necessário, para configurar fraude à execução, a presença de ao menos um dos seguintes requisitos: o registro da penhora do bem alienado ou a prova de má-fé pelo terceiro adquirente. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp n. 2.002.621/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 1/6/2022.)

(...)

O que os Embargantes pretendem, na realidade, é rediscutir e reexaminar a matéria, o que não é cabível em sede de Embargos de Declaração.

Nesse sentido a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO APELAÇÃO CIVEL E REEXAME NECESSÁRIO AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – ISSQN – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO E DE CONSERVAÇÃO DA RODOVIA – BASE DE CÁLCULO DO ISSQN – LEI COMPLEMENTAR FEDERAL No 116/2003 E LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL No 021/2004 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO REJEITADO. A base de cálculo do ISSQN é o preço do serviço, excluídos somente os valores dos materiais fornecidos pelo prestador dos serviços que passam a integrar o patrimônio do tomador. Inteligência dos arts. 61 e 62, §3o, I e II, da Lei Complementar Municipal no 021/2004, em consonância com a Lei Complementar Federal no 116/2003.
O mero descontentamento da parte com o resultado do julgamento não autoriza que seja invocado o art. 1.022 do CPC, já que os embargos declaratórios não se prestam, em regra, à rediscussão de matéria já decidida
.
(TJ/MT - ED 43781/2017, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/07/2017, Publicado no DJE 02/08/2017) (NEGRITEI)

Por todo o exposto, ante a ausência de quaisquer vícios no julgamento proferido, REJEITO ambos os aclaratórios, por não atenderem aos requisitos expressos no artigo 1.022 do CPC.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

A questão central a ser decidida é saber se houve ou não perda de objeto do presente recurso, em razão da Ação Civil Pública nº 19434-10.2016.811.0041, onde havia sido decretada a indisponibilidade de bens, ter sido julgada improcedente.

Para tanto, exponho, de forma sucinta, os fatos processuais.

Foi decretada a indisponibilidade de bens na Ação Civil Pública por improbidade administrativa nº 19434-10.2016.811.0041.

Posteriormente, em razão de venda de bens que se encontravam indisponíveis, foram opostos Embargos de Terceiros pela empresa Brasil Central Engenharia Ltda, os quais foram jugados procedentes pelo juízo
a quo
.

Após o provimento de Recurso Apelação interposto pelo Ministério Público, a sentença foi reformada em razão do reconhecimento de fraude à execução.

Em seguida foram opostos Embargos Declaratórios pelos Apelados, os quais foram rejeitados.

Opostos, agora, o segundo Recurso de Embargos de Declaratórios pelos Apelados pleiteando perda de objeto em razão da Ação Civil Pública ter sido julgada improcedente.

Em síntese, são estes os fatos.

Ao consultar ao sistema PJe 1º grau, verifica-se que a Ação Civil Pública acima mencionada foi julgada improcedente e, por consequência, o juízo
a quo
determinou a liberação dos bens anteriormente decretados como indisponíveis.

Constata-se também que houve interposição de Recurso de Apelação da sentença que julgou improcedente a referida Ação Civil Pública, conforme Id. 121822609, a qual ainda não chegou a este Sodalício.

Desta forma, haveria, à primeira vista, perda superveniente do objeto, uma vez que a decisão que decretou a indisponibilidade de bens foi revogada na ação principal (Ação Civil Pública).

Entretanto, não há perda de objeto pelos seguintes fundamentos.

Diante da situação processual acima exposta acima exposto, tem-se:

A) A Ação Civil Pública por improbidade administrativa julgada improcedente, com a consequente liberação dos bens anteriormente decretados indisponíveis, pendente de julgamento de Recurso de Apelação e;

B) A Ação de Embargos de Terceiros, julgado procedente pelo juízo
a quo
, cuja sentença foi reformada em sede de Recurso de Apelação, ante ao reconhecimento de fraude à execução.

Como se pode observar, são duas ações distintas que, embora esteja uma apensada à outra, possuem duas sentenças com fundamentos igualmente distintos.

Assim, o fato da Ação Civil Pública ter sido julgada improcedente não tem o condão de produzir, de forma automática e direta, efeitos na Ação de Embargos de Terceiros.

Admitir a produção de efeitos diretos entre as duas ações seria aceitar, em última análise, que a prolação de sentença de improcedência em Ação Civil Pública por improbidade administrativa anula a fraude à execução reconhecida em grau recursal da Ação de Embargos de Terceiros, o que é ilógico e irracional sob o ponto de vista jurídico, legal e processual, uma vez que não há qualquer ponto de convergência entre as mesmas.

Logo, são duas sentenças independentes, muito embora tenham sido prolatadas em processos dependentes (apensados), ou seja, uma subsiste independentemente da outra.

Desta forma, subsistindo a sentença (ainda que por meio recursal) na Ação de Embargos de Terceiros, não há falar em perda de objeto em razão de ter sido julgada improcedente a Ação Civil Pública por improbidade administrativa.

Em caso semelhante ao presente feito, assim julgou recentemente o E. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais,
in verbis:

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - INDISPONIBILIDADE DE BENS PRELIMINAR - PERDA DO OBJETO – INOCORRÊNCIA 1. Não há falar em perda do objeto dos embargos de terceiro em razão da reforma de decisão proferida no âmbito de ação de improbidade na qual se determinara a constrição, quando subsiste a sentença recorrida, proferida no âmbito dos embargos de terceiro, que reconheceu a indisponibilidade do imóvel apenas sobre a meação do cônjuge virago. 2. Preliminar rejeitada.
MÉRITO - INDISPONIBILIDADE DE BENS - BEM DE FAMÍLIA - LEI 8.009/1990 - IMPENHORABILIDADE - AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE QUE O IMÓVEL FOI ADQUIRIDO COM VERBAS ILEGALMENTE OBTIDAS - ART. 16, §14 DA LEI 8.429/1992 COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 14.230/2021 - INDISPONIBILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA - VEDAÇÃO EXPRESSA 1. A medida de indisponibilidade de bens prevista na Lei n. 8.429/1992 (Lei de Improbidade Administrativa) deve recair, no limite do necessário para garantir o integral ressarcimento de eventual prejuízo ao erário, sobre a totalidade do patrimônio do réu, excluídos, todavia, os bens impenhoráveis - salvo quando estes tenham sido, comprovadamente, adquiridos com o produto da conduta acoimada de ímproba. 2. A indisponibilidade de bens não pode recair sobre bem de família quando não há indícios de que foi adquirido com proveitos do ato ímprobo ou que há tentativa de ocultação de outros bens. 3. O art. 16, §14 da Lei 8.429/1992, com redação dada pela Lei 14.230/2021, passou a vedar, expressamente, que a indisponibilidade de bens recaia sobre bem de família. 4. Constatado que o imóvel sobre o qual foi lançada a constrição é bem de família, deve ser determinada sua liberação. 5. Recurso provido. (TJ/MG - Apelação Cível 1.0000.22.010964-9/001, Relator(a): Des.(a) Áurea Brasil, 5ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/04/2022, publicação da súmula em 29/04/2022) (NEGRITEI)

Argumenta ainda os Embargantes ausência de má-fé, uma vez que não foram intimados para apresentar contrarrazões ao Recurso de Apelação.

Os argumentos acima apresentados é mera irresignação dos Embargantes, uma vez que tal questão foi expressamente enfrentada por este Colegiado, quando do julgamento do primeiros Recurso de Embargos de Declaração, onde foi consignado que não se nega o fato dos Apelados não tere, sido intimados para apresentar contrarrazões, mas sim o fato destes manterem-se inertes ao longo de todo o processo e manifestarem somente quando houve decisão desfavorável, o que restou configurada a nulidade de algibeira.

Transcrevo, pois, parte do acórdão onde a questão foi expressamente enfrentada por este Colegiado,
in verbis:

Como se pode observar, os Embargantes foram devidamente intimados de todos os atos processuais, mantendo-se inertes (por liberalidade dos mesmos) ao longo de todo o processo.

É certo que não houve intimação dos Embargantes para apresentarem contrarrazões, o que, em tese, poderia causar nulidade processual.

No entanto, como afirmado anteriormente, os Embargantes mantiveram-se inertes ao longo de todo o processo e manifestou eventual nulidade somente após ter contra si uma decisão desfavorável.

O comportamento adotado pelos Embargantes caracteriza o que a doutrina processual clássica denominou de nulidade de algibeira, onde a parte, mesmo sabendo de irregularidade processual, nada suscita, deixando tal alegação somente em ocasião futura, onde esta lhe for desfavorável.

A conduta praticada pelos Embargantes vai de encontra a boa-fé e lealdade processuais, devendo, por tais motivos serem repelidas.

Nesse sentido, a jurisprudência pacífica do STJ,
in verbis:

(...)

O comportamento dos Embargantes no sentido de sustentar nulidade processual por ausência de intimação se mostra abusiva, uma vez que, além de ser contrária à boa-fé e lealdade processuais, é resultado de um comportamento contraditório, qual seja, manter-se inerte desde o nascedouro do processo e, já na fase recursal, argumentar nulidade processual por ausência de intimação.

Logo, não podem os Embargantes valerem-se de sua própria torpeza para alcançar o fim pretendido.

O comportamento contraditório
(venire contra factum proprium)
e a torpeza devem rechaçadas do nosso ordenamento jurídico.

(...)

O que os Embargantes pretendem, na realidade é rediscutir a matéria, o que não é possível em sede de Embargos de Declaração.

Por todo o exposto, ante a ausência de quaisquer vícios no julgamento proferido, REJEITO os aclaratórios, por não atenderem aos requisitos expressos no artigo 1.022 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2024